Tribunal: TCU
Processo: 004.134/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo as orientações sugeridas conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.134/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriane Coutinho Barbosa Bandeira (XXX.608.166-XX); Ana Maria Gomes de Lacerda Fuzioka (XXX.661.238-XX); Maria Gomes Feitosa da Silva (XXX.736.544-XX); Maria Jose Gomes de Lacerda Carvalho (XXX.271.669-XX); Rosa Maria de Lacerda Johansson (XXX.241.379-XX); Sonia Maria Gomes de Lacerda (XXX.587.669-XX); Therezinha Machado Correa (XXX.822.327-XX); Verena Cascaes Bandeira Vianna (XXX.338.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. No Ato 63465/2025 - Inicial - VIRGILIO AUGUSTO RESENDE BANDEIRA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. No Ato 63472/2025 - Inicial - FERNANDO DE BARROS CORREA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Major Brigadeiro, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. No Ato 50810/2025 - Reversão - JOSE LUIZ WERNECK DE LACERDA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. No Ato 47319/2025 - Inicial - JOAO MARIANO DA SILVA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.